Tribunal: CARF
Processo: 11516.720899/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720899/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.591 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
REAL MAP IMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. ENCARGOS LEGAIS PAGOS APÓS PRAZO
LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
VALOR IRRISÓRIO.
Uma vez demonstrado ter o contribuinte quitado o débito apontado no Termo
de Indeferimento no prazo legal e olvidado do pagamento dos encargos legais
de valor irrisório não deve ser justificativa para manter o indeferimento da
opção ao Simples Nacional em razão do princípio da proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 103-000.071, de 29 de julho
de 2020, da 4a Turma da DRJ03, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720899/2019-13
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720899/2019-13

Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 2/13) apresentada pelo contribuinte
acima identificado, em razão do indeferimento de sua opção pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) para o ano de 2019.
O indeferimento ocorreu em virtude de o contribuinte apresentar débitos previdenciários
com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não estava suspensa,
conforme extrato do Termo de Indeferimento (fl. 34), o que impede a opção pelo
Simples Nacional, com base na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
art.17, inciso V:

Considerando a ciência realizada em 18/02/2019 (fl. 32), a recorrente apresentou em
18/03/2019 as seguintes razões:
1) PRELIMINAR - DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE RESPOSTA -
DEFESA PRÉVIA No dia 18/02/2019, a empresa REAL MAP IMÓVEIS LTDA
recebeu o Termo de Indeferimento da Opção do Simples Nacional conforme se
extrai da intimação encaminhada no dia 16/02/2019 via Caixa Postal e lida no
dia 18/02/2019.
(...)
A leitura da intimação na sua via eletrônica deu-se em 18/02/2019, iniciando-se
sua contagem no dia 19/01/2018, sendo o prazo findo para apresentar defesa
(impugnação)
se expira em 20/03/2019 conforme a contagem dos prazos previstos no artigo 50
do Decreto 70.235/1972.
Desta forma, tendo em vista o protocolo da presente resposta- Defesa Prévia
nesta data, ressalte-se a sua tempestividade e o seu devido processamento.
2) DOS FATOS DO TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO DO SIMPLES
NACIONAL (...)
Ocorre que conforme verificar-se à no tópico adiante, tal alegação da do
indeferimento da opção de inclusão no Simples Nacional não merece prosperar,
visto que a referida pendência já se encontra quitada, sendo extinta a obrigação
tributária.
3) DA REALIDADE DOS FATOS A Impugnante iniciou suas atividades sob a
forma de uma sociedade empresarial limitada, e tem como atividade a prestação
de serviços de corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis.
(...)
Ocorre que, quando do pagamento das guias GFIP e GPS referente ao período
de apuração de 08/2016, a empresa impugnante equivocou-se quanto ao
preenchimento das guias, efetuando o pagamento junto à instituição financeira
em data posterior ao vencimento sem incluir o acréscimo de Juros e Multa, qual
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720899/2019-13

foi lançado e debitado o pagamento do tributo a pagar, senão vejamos no
comprovante abaixo:
(...)
Em que pese o pagamento do tributo em atraso como visto acima, em
31/11/2018 a impugnante foi surpreendida ao ser notificada pelo Delegado da
Receita Federal de Florianópolis, através do Ato Declaratório Executivo n°
3544407, da sua exclusão sumária do regime SIMPLES de recolhimento de
impostos e contribuições legais.
A referida intimação assenta que a exclusão do regime ocorreu por conta da
existência de débitos para com o erário, qual até então não aparecia no Sistema
da Receita Federal para o contador responsável da empresa, quando sã tomou
ciência recentemente, via atendimento presencial.
De outra forma, a impugnante entende que a existência da dívida, em si, não é
motivo para o desligamento automático do referido regime tributário, por se
tratar de pequeno valor, qual não chega nem a R$ 100,00 (cem reais).
Em 29/01/2019, ao realizar o pedido de opção do Simples Nacional conforme
documentos acostados, este foi indeferido pela Receita Federal sob alegação de
que a Empresa Impugnante está com pendência junto a presente autoridade
administrativa fiscal referente aos Débitos Previdenciários no valor de R$ 41,31
(quarenta e um reais e trinta e um centavos).
Entretanto, conforme se extraí da guia e do comprovante de pagamento anexo e
abaixo, a Impugnante quitou a pendência que se encontrava em aberta, senão
vejamos:
(...)
Desta forma, tendo em vista o pagamento da pendência que já restou exaurida
pelo pagamento, declinam-se os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o
direito da empresa impugnante de restabelecer a situação originária da empresa
contribuinte ao regime simplificado de recolhimento de impostos e contribuições
federais, regido pela Lei Complementar n° 123/06 e demais leis atinentes.
4) DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 4.1) DA OPÇÃO DO SIMPLES
NACIONAL E DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - PENDÊNCIA QUITADA (...)
Ocorre que o simples fato de a empresa ter pago um débito a destempo do prazo,
entende-se que este não é fato ensejador para sua exclusão do Regime do
Simples e tampouco motivo para indeferimento de sua não permanência ao
suposto regime fiscal, visto que estamos tratando de uma pendência de R$ 41,31
(quarenta e um reais e trinta e um centavos), qual, inclusive, já foi adimplida em
15/03/2019 no valor de R$ 58,26 (cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos)
acrescido de juros e multa conforme prevê a legislação em vigor.
Diante dos fatos acima expostos e caso a empresa seja impedida de permanecer
no regime, observa-se a clara desobediência aos preceitos norteadores da
Constituição Federal, à Lei de Introdução ao Código Civil, aos Princípios
Tributários Constitucionais e principalmente violabilidade aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Desta forma, tendo em vista o exposto e um fato mínimo que ensejou a exclusão
da empresa — optante do Simples Nacional (atraso de pagamento da guia, qual
já foi paga em 15/03/2019), pleiteia-se pela reconsideração do Termo de
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720899/2019-13

Indeferimento, para que de Oficio, a empresa possa permanecer vinculado a
tributação do Simples Nacional.
4.2) DO ENTENDIMENTO DO CARF SOBRE CASOS ANALÁGOS O artigo 31,
§ 2° da Lei Complementar 123/06 estabelece que na hipótese do inciso V do
caput do art. 17 do mesmo diploma legal (débito fiscal), "será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito[...].
Submetida a questão ao CARF, em caso análogo ao presente processo
administrativo, foi provido o recurso do contribuinte. De acordo com o voto da
Relatora Dra. Ana de Barros Fernandes Wipprich "a despeito do artigo 17
disciplinar o ingresso no Simples Nacional e o artigo 31 cuidar das hipóteses
legais de exclusão do referido regime de tributação, ...
ao citar expressamente o inciso e o artigo que impedem o ingresso, a norma
insculpida no artigo 31 acaba por favorecer os contribuintes que, dentro do
prazo de trinta dias, regularizam a situação fiscal, após serem cientificados de
quais os débitos que possuem em aberto por meio do próprio Termo de
Indeferimento de opção".
(...)
Nobre Fiscal, como se percebe, a exclusão da contribuinte do Simples Nacional
se deu exclusivamente por um fato singelo e de fácil saneamento: inadimplência
de uma única parcela referente ao período de apuração de 08/2016, no valor de
R$ 41,32, qual se refere aos encargos de juros e multa e não da obrigação
principal; a qual foi quitada logo após a Impugnante tomar conhecimento que se
encontrava em aberto (18/02/2019), devidamente atualizada e acrescida das
penalidades de mora na forma da lei no valor de R$ 58,26 (cinquenta e oito
reais e vinte e seis centavos) paga em 15/03/2018 Sendo assim, não faz sentido
punir a Impugnante por esse infortúnio com tamanha severidade (que é bastante
comum nesta era digital de adaptações com os meios eletrônicos), pois a
permanência da impugnante no regime simplificado é algo imprescindível para
sua sobrevivência, mormente numa época de crise que atravessa o pais.
(...)
4.3) DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - TRF 4- CASOS ANÁLAGOS
Na mesma linha de raciocínio do exposto aqui, é o entendimento uníssono do
TRF 4a no sentido de que a boa fé do contribuinte em regularizar as pendências,
e ante a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é
legítima a permanência do contribuinte junto ao Simples Nacional.
(...)
5) DOS PEDIDOS Diante do exposto requer-se:
a) o recebimento da presente Impugnação, uma vez que tempestiva e pertinente
conforme demonstrado no Item I da presente defesa;
b) que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem
como suspenso o Processo de Analise de Reinclusão da Opção do Simples
Nacional, enquanto estiver em discussão administrativa conforme dispõe o
artigo 151, III, do CTN;
c) que o Termo de Indeferimento da opção do Simples Nacional seja
reconsiderado conforme o entendimento do CARF e das jurisprudências do TRF
4a em casos análogos, visto que conforme supramencionado no decorrer da
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720899/2019-13

presente processual, o simples fato de a empresa ter pago um débito a destempo
do prazo, entende-se que este não é fato ensejador para sua exclusão do Regime
do Simples e tampouco motivo para indeferimento de sua não permanência ao
suposto regime fiscal, visto que estamos tratando de uma pendência de R$ 41,31
(quarenta e um reais e trinta e um centavos),
que se refere aos encargos de juros e multa e não da obrigação principal, qual,
inclusive, já foi adimplida em 15/03/2019 no valor de R$ 58,26 (cinquenta e oito
reais e vinte e seis centavos) acrescido de juros e multa conforme prevê a
legislação em vigor (guia e comprovante anexo).
d) Que todos os atos e intimações oriundos da presente fiscalização, sejam
encaminhados para o endereço da empresa REAL MAP IMÓVEIS LTDA. já
descrito no preambulo da presente petição.
e) Por fim, ajuntada dos documentos anexos:
1) Cópia autenticada da última alteração contratual;
2) Espelho do CNPJ;
3) Guia e Comprovante de Pagamento da Pendência;
4) Ato de Exclusão do Simples;
5) Termo de Indeferimento do Simples Nacional.
Em 21/01/2020, foi emitida a Informação Fiscal no 017/2020 (fls. 40/41) pela Equipe
Regional do Simples Nacional - SIMPLES, que conclui:
5. Em que pese a alegação do contribuinte de que pagou o débito que ensejou o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional, observou-se, conforme pesquisas
aos Sistemas Informatizados da RFB, Sistema DATAPREV/ARR/AGUIA, que
parte do referido débito realmente foi pago em 07/10/2016. Porém pagou o
saldo remanescente do débito somente em 14/03/2019, ou seja, fora do prazo
determinado pela legislação correlata.
6. Assim, considerando:
a) a ausência de elementos que autorizem a revisão de ofício do Termo de
Indeferimento;
b) que a ciência do Termo de Indeferimento ocorreu em 18/02/2019 (fl. 32); e c)
que a impugnação foi protocolizada em 18/03/2019, sendo, portanto, tempestiva,
conforme artigo 39, § 4o da Lei Complementar no 123, de 2006 e artigo 15 e 23,
§ 2o, III, “b” do Decreto no 70.235/72.
Proponho o encaminhamento do presente processo à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento – DRJ para análise da impugnação apresentada.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ03 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não pagou o
débito na sua integralidade, deixando de recolher os acréscimos legais. Vide ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720899/2019-13

INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. PENDÊNCIAS.
Deve ser indeferida a opção no Simples Nacional quando não regularizadas as
pendências impeditivas até a data prevista para tal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 12/08/2020 (e-fls. 84) e
apresentou recurso voluntário no dia 11/09/2020 (e-fls. 57 a 64, acrescido de documentos), com
os fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
Na data de 16/02/2019 a Recorrente recebeu o Termo de Indeferimento da Opção do
Simples Nacional, sob o fundamento de haver débitos em aberto junto a Receita
Federal.
Ocorre que, o valor abordado para o respectivo indeferimento trata-se de juros e multa,
uma vez que foi recolhido o tributo fora do prazo, sem a inclusão dos encargos,
totalizando o valor de R$ 41,32 (quarenta e um reais e trinta e dois centavos).
O débito tratava-se de divergências entre GFIP e GPS, referente ao período de apuração
de Agosto de 2016, no valor de R$ 666,48 (seiscentos e sessenta e seis e quarenta e oito
centavos), o qual foi pago na data de 07/10/2016.
Ocorre que, a antiga contabilidade da empresa, se equivocou no preenchimento das
guias, efetuando pagamento posterior a data de vencimento, sem a inclusão de juros e
multa, a qual foi lançada como débito a pagar.
(...)
Assim, conforme comprovado acima, a obrigação principal foi devidamente cumprida,
motivo pelo qual causou estranheza a Recorrente quando do recebimento da notificação
do Delegado da Receita Federal, através do Ato Declaratório Executivo no 3544407,
informando sua exclusão sumária do regime SIMPLES de recolhimento de impostos e
contribuições legais.
A notificação causou tamanha surpresa na Recorrente, uma vez que em nenhum
momento tal débito informado na referida notificação, foi incluso no sistema da Receita
Federal, para que o contador responsável tomasse conhecimento, o qual apenas tomou
ciência da exclusão do simples, por meio de atendimento presencial.
Após, na data de 29/01/2019, a Recorrente realizou novo pedido de opção do Simples
Nacional, sendo este indeferido sob alegação de pendência financeira junto a Receita
Federal, referente aos Débitos Previdenciários no valor de R$ 41,32 (quarenta e um
reais e trinta e dois centavos).
(...)
Ocorre que, conforme informado em síntese dos fatos, o débito previdenciário foi
devidamente quitado na data de 07/10/2016, ficando em aberto apenas os valores de
juros e multa decorrente do pagamento após a data de vencimento.
Vale ressaltar, que em nenhum momento a Recorrente teve conhecimento dos
valores em aberto, sem que tivesse ciência da necessidade de regularização de
qualquer valor.
Ora Nobres Julgadores, trata-se apenas do valor de R$ 41,32 (quarenta e um reais e
trinta e dois centavos), a Recorrente jamais se prejudicaria a tal ponto por se omitir no
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720899/2019-13

pagamento de valor tão ínfimo como este. Sendo evidente que apenas não foi quitado,
pois não encontra-se no sistema da contabilidade, por evidente omissão do sujeito ativo
e não da Recorrente.
Conforme pontuado em defesa prévia, o impedimento da empresa em permanecer no
simples nacional em 2019, trata-se que clara inobservância e desobediência dos
preceitos constitucionais, à Lei de Introdução ao Código Civil, aos Princípios
Tributários Constitucionais e principalmente violabilidade aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento,
requer e espera a Recorrente o acolhimento do presente recurso para o fim de, assim ser
decidido pela aplicação do regime SIMPLES de recolhimento de impostos e
contribuições legais à Recorrente, referente ao ano de 2019.
Por fim, requer que todas as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente
em nome do Dr. Danilo Martelli Junior, inscrito na OAB/SC sob o no 30.989, sob
pena de nulidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 34 – abaixo descrito:
Débitos Previdenciários
1) Divergências entre GFIP e GPS
Período de apuração: 08/2016
Valor INSS: R$ 41,32

A Recorrente defende que efetuou o pagamento do débito divergências entre
GFIP e GPS, referente ao período de apuração de Agosto de 2016, no valor de R$ 666,48, em
07/10/2016. Contudo, por erro da contabilidade, o recolhimento ocorreu em data posterior ao
vencimento, sem a inclusão dos encargos legais.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, reconhece o
pagamento do principal, contudo julgou improcedente a manifestação de inconformidade porque
a extinção total dos débitos só teria ocorrido em 14/03/2019, uma vez que os pagamentos
efetuados em 07/10/2016 não incluíram os encargos legais.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720899/2019-13

No recurso voluntário, a Recorrente alega ser desarrazoada a medida, visto ter
quitado o valor do débito apontado no Termo de Indeferimento. Outrossim, tão logo cientificado
dos encargos legais, efetuou o pagamento dos mesmos. Aponta que tal pendência não aparecia
nos sistemas, pois explica que não deixaria de pagar o valor apontado, caso tivesse ciência
antecipada do mesmo.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
No presente caso, porém, a Recorrente defende que desconhecia a existência da
dívida, pois essa não aparecia como pendência nos sistemas. Segundo complementa, como não
tinha conhecimento da existência desses encargos legais pendentes, assim que foi comunicada
pela Receita Federal, efetuou o pagamento, o que só ocorreu em 14/03/2019, menos de um mês
da ciência do Termo de Indeferimento.
A jurisprudência desse Conselho Administrativo vem se posicionando no sentido
de que a pena de não inclusão do contribuinte no Simples Nacional é bastante gravosa e deve ser
ponderado para que apenas débitos com a exigibilidade não suspensa seja motivador do
impedimento. Débitos que, em razão do valor, não serão cobrados, são considerados, por
conseguinte, com a exigibilidade suspensa, vide ementa sobre a matéria:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
DÉBITO
DE
VALOR
IRRISÓRIO.
QUITAÇÃO POSTERIOR. DEFERIMENTO.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720899/2019-13

Somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o
recolhimento de tributos sob a sistemática do Simples Nacional. O débito
passível de inscrição em Dívida Ativa da União de valor irrisório, consoante
definição legal, acaba por equivaler a um débito com exigibilidade suspensa,
não devendo impedir a opção do contribuinte pelo Simples Nacional.
(CSRF. Acórdão 9101-005.238. Relatora Viviane Vidal Wagner)
Na justificativa do seu posicionamento, a nobre Relatora assim esclareceu:
Em que pese a quitação do débito ter se dado após o prazo estabelecido pelo legislador,
entendo que a característica do débito – sua natureza diminuta - atrai interpretação mais
benéfica, consoante a regra interpretativa prevista no art. 112, IV do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
[...]
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
A Lei Complementar no 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte, traz a seguinte disposição:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifou-se)
Cabe lembrar que a Lei Complementar no 123, de 2006 decorre da expressa previsão
constituicional sobre o tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas
empresas, incentivando a simplificação tributária, devendo ser interpretada à luz do art.
179 da Carta Magna:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
[...]
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13,
e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional no
42, de 19.12.2003)
[...]

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou
redução destas por meio de lei.
A Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades federais (Cadin), posteriormente alterada
pela Lei n° 11.033, de 2004, dispôs o seguinte:
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
[...]
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720899/2019-13

§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor
consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional,
salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3o O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia paga.
(grifou-se)
Veja-se que a Lei do Cadin, de 2002, determina o cancelamento da inscrição em Dívida
Ativa da União de débitos de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem
reais) (§1o), e o arquivamento dos processos de execução fiscal correspondentes,
ressalvados casos de débito remanescente “legalmente exigíveis” (§2o). Em outras
palavras, considera o legislador como não exigível o valor de débito passível de
inscrição em Dívida Ativa da União igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
Nestes autos, o contribuinte insurge-se contra o indeferimento de sua opção pelo
Simples Nacional por um lapso manifesto, expresso monetariamente em R$ 20,25 e
liquidado assim que cientificado, antes de qualquer iniciativa de satisfação por parte da
Administração Tributária.
Voltando à previsão legal da LC no 123/2006, em seu art. 17, inciso V, nota-se que
somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o recolhimento de
tributos sob a sistemática do Simples Nacional.
No caso presente, compreende-se que o valor do débito existente na época da opção, em
tese, não poderia ser coercitivamente exigível ou, quando menos, judicialmente
exigível, nos termos em que materializado o princípio da insignificância no âmbito da
Administração Tributária Federal (art. 18, §1o, da Lei n° 10.522, de 2002).
De fato, parece ferir a lógica do sistema impingir ao contribuinte a sanção de
permanecer fora da sistemática do Simples por um ano em função de um valor devido
de pequena monta, decorrente de lapso manifesto e quitado assim que cientificado.
Ademais, o contribuinte formalizou e teve deferida sua opção para o ano seguinte,
demonstrando que não havia outras razões impeditivas de sua opção.
Considerando-se os argumentos aqui expendidos, é de se concluir que o débito
verificado nos presentes autos, em razão de seu ínfimo valor, acaba por equivaler a um
débito com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte pelo
Simples Nacional no ano-calendário 2012.
O caso dos autos assemelha-se ao demonstrado pela jurisprudência acima, isso
porque, conforme o Termo de Indeferimento constante nos autos, o valor dos encargos legais
perfaz o total de R$ 41,32. Nesse caso, conforme trecho acima colacionado, o valor apontado no
Termo de Indeferimento não poderia ser coercitivamente cobrado e manter o indeferimento de
inclusão no Simples Nacional em razão de débito de valor irrisório e quitado assim que
cientificado é desproporcional.
Quanto ao pedido de intimação determinação do representante legal da empresa,
esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais emitiu a Súmula vinculante CARF no 110, a
qual proíbe, expressamente, a intimação do advogado do contribuinte, conforme abaixo descrito:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720899/2019-13

Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital